Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-18.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001662-18.2012.8.14.0097

APELANTE: AUGUSTO CESAR NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
02) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06 –
Diante da quantidade da substância entorpecente apreendida, que, estava sendo transportada pelo apelante, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, neste ponto, se mostram adequados, estando em consonância com a jurisprudência do C.STJ. Precedentes colacionados
– 03)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – POSSIBILIDADE.
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício relativo ao tráfico privilegiado. Pena reduzida no patamar de 1/6 (um sexto) e fixada definitivamente em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa
– 04) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPROVIMENTO.
Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do CP, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro.
05) PREQUESTIONAMENTO
–
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

06) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena do apelante
AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO RODRIGUES
em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO RODRIGUES
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Benevides.

Consta na denúncia que no dia 23/08/2012, por volta de 15h00min, na Rodovia Augusto Meira Filho, município de Benevides, no interior de um micro-ônibus da Cooperativa COOPETAN, o acusado Augusto César Nascimento Rodrigues, com o fim precípuo de traficância, transportava um embrulho pesando 155,50g (cento e cinquenta e cinco) gramas de
Cannabis Sativa L,
vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da peça acusatória, que a “operação barreira”, realizada no posto da Polícia Rodoviária Estadual, realizou revista no micro-ônibus, que faz a linha de transporte urbano Belém/Mosqueiro, quando policiais perceberam que o acusado jogava um embrulho para a parte de detrás do veículo e, ao averiguarem o conteúdo do pacote, constataram trata-se de “maconha”, dando voz de prisão ao acusado.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Augusto César Nascimento Rodrigues, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição por insuficência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida não são suficientes para o aumento adotado pelo juízo sentenciante.

Pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, e, acolhidos os pedidos relativos à dosimetria da pena, roga pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso,

apenas para que seja reformada a sentença, reconhecendo a incidência do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante postula por sua absolvição por insufiência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9473512), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 9473512) e Toxicológico Definitivo de ID 9473642.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo, por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante delito, dentro de um ônibus que fazia a linha urbana Belém/Mosqueiro, com 155,0g (cento e cinquenta e cinco) gramas de maconha, encontradas no interior dentro de um embrulho, divida em pedaços de plástico nas cores amarela e vermelha, todas, prontas e embaladas para consumo.

Os policiais militares, Terencio Duarte Cordeiro, João Vitor do Rosário Viana e Roberto Carlos Nascimento Lima, que se encontravam na barreira da polícia rodoviária estadual, localizada na estrada Belém/Mosqueiro, realizando abordagens nos veículos que lá trafegavam, narraram, em síntese, que ao abordarem o micro-ônibus em que se encontrava o apelante, flagraram o recorrente que tentou se livrar de uma mochila, jogando-a para o bagageiro do veículo e, ao revistarem a referida bolsa encontraram em seu interior o referido embrulho com a substância entorpecente apreendida pela autoridade policial.

Ora, diante de tais fatos, não há dúvida que o apelante transportava substâncias entorpecentes em um embrulho dentro de um ônibus urbano, em plena luz do dia, sendo o acusado preso em flagrante quando tentava se desvencilhar do pacote suspeito, porém, foi preso em flagrante pela polícia militar.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com razoável quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelo apelante por insuficência de provas, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante, busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal,

em 01 (um) ano de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

“No mais, atesto que a culpabilidade não extrapola o tipo. O réu não possui maus antecedentes, realizando-se a análise da certidão acostada aos autos nos moldes da súmula 444 do STJ. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil, inerentes ao tipo penal. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto as consequências são danosas, ainda que graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes não extrapolam as inerentes ao tipo penal, ante a falta de parâmetros acerca do número de pessoas atingidas. Não há que se falar em comportamento das vítimas.”

Por oportuno, registre-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação da pena-base em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida pela polícia militar em poder do apelante e, como dito alhures, prontas e embaladas para consumo. Neste ponto, afirmou o juízo
a quo
:

“Conforme acima analisado, pesa contra o réu a quantidade de drogas apreendida consigo: pois trata-se de 155,00g de “maconha”.

Tratam-se de circunstâncias que ensejam maior reprimenda, pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da práticas de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.”

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, apenas um pouco acima do mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza e da
quantidade de drogas apreendidas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1
. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2.
In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.
Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.804/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na significativa
quantidade
e na natureza das drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -,
não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida para o acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.).

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DAS DROGAS
E MAUS ANTECEDENTES.
AUMENTO PROPORCIONAL
. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. VALIDADE. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a pena-base do delito de tráfico foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal, tendo como fundamento a quantidade de drogas (98.953g de maconha)
e os maus antecedentes do paciente, diante do registro de uma condenação definitiva anterior (Processo n. 15880-64.2008),
consoante autoriza o art. 42 da Lei de Drogas
2. Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Logo, não sendo primário o réu, não há ilegalidade na majoração da pena-base e, de fato, se mostra incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Recurso não provido. (AgRg no HC n. 834.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada,
não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

03. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA, ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

Roga o apelante pela aplicação da causa especial de diminuição pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, sendo reduzida a pena a ele imposta e ao final, que seja alterado o regime de cumprimento pena e ainda que possa ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

No caso em comento, o magistrado sentenciante afastou a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos:

“Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, verifico que o acusado AUGUSTO CÉSAR DO NASCIMENTO RODRIGUES, não pode gozar deste benefício. Isto porque, a certidão de antecedentes acostada aos autos (fls.163/163v), dá conta de que o réu tem imputado contra si a prática de outros delitos, estando sua conduta voltada para práticas delituosas e se dedica a atividades criminosas”.

Neste ponto, entendo que assiste razão, em parte, ao apelante.

Após exame detalhado dos autos processuais, bem como da decisão mencionada alhures, e
data vênia
do entendimento adotado pelo juízo, que o recorrente preenche os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, sendo réu primário, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Com efeito, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 9473681), verifica-se que o apelante responde a outros processos criminais, sendo alguns deles
arquivados e outros suspensos
,
inexistindo, condenação transitada em julgado
, logo, de acordo com a jurisprudência oriunda do C. STJ, deve ser reconhecido ao recorrente o privilégio disposto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO
. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR À QUATRO ANOS E QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que "é desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Nesse contexto, é adequado o afastamento dos maus antecedentes [...] apoiados em [...] condenações por uso de drogas" (AgRg no HC n. 382.880/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/12/2019).
III. Ressalta-se, ainda, que "a Quinta Turma desta Corte Superior, nos autos do HC n. 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento em 21/9/2021, DJe 24/9/2021, passou a adotar o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, uniformizando o posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema
" (AgRg no HC n. 772.739/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022, grifei).
IV. Na presente hipótese, denota-se que não houve fundamentação idônea a lastrear a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o fato de o paciente possuir ação penal em andamento não constitui elemento concreto para o afastamento do benefício.
V - Por fim, a quantidade, variedade e a natureza dos entorpecentes - "33,9g de maconha, 4g de cocaína na forma de "crack", e 30,1g de cocaína" (fl. 111) - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime inicial semiaberto, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: AgRg no HC n. 568.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/06/2020; AgRg no HC n. 540.202/SP Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/02/2020; e RCD no HC n. 558.257/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/04/2020. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.995/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada em 06 (seis) anos e de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, entendo ser incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do CP, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena imposta ao apelante
AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO RODRIGUES
, para
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023